Tribunal: STF
Processo: ARE 1476341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT) OU RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 6.957/2009. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEGALIDADE.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por NIAD RESTAURANTES LTDA em face de sentença que julgou improcedente o pedido para declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a recolher a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), ou, subsidiariamente, a fixação da alíquota de 1% estabelecida pelo Anexo .



    2. A contribuição para o custeio da Seguridade Social, nela incluída aquela inerente ao denominado Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) ou Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), encontra fundamento nos arts, 195, I e § 9º; e 201, I e § 10, da Constituição Federal.



    3. A cobrança da Contribuição Social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, foi efetivamente implementada pela Lei 8.212/91, cabendo às empresas recolherem o tributo, incidente sobre a folha de salários, em alíquotas de 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco de acidente do trabalho, inerente à sua atividade preponderante, na forma do art. 22.



    4. Trata-se, portanto, de contribuição vinculada ao risco previdenciário, dedicada a auxiliar no suporte a doentes ou acidentados em decorrência do trabalho, coerente com um Estado fundamentado na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, tendo fundamento claro na constituição e na lei.



    5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 392.355/RS afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Em igual sentido, a Suprema Corte, na análise do RE nº 343.446/SC, já reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave".



    6. Apesar de o art. 22, §3º da Lei 8.212/91 ser especificamente voltado para a análise da situação individual de cada contribuinte, apurados em inspeção, e não necessariamente vinculado à possibilidade de o Poder Executivo alterar alíquotas de tarifação coletiva, como o que se encontra em discussão, ainda assim, pode-se verificar que a alteração não afronta o princípio da legalidade, aoentendimento do STJ e do STF.



    7. O reenquadramento dos riscos constitui ato atribuído pelo legislador exclusivamente ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social e ocorre a partir de uma contabilização cada vez mais precisa dos acidentes de trabalho e doenças laborais, vinculados às respectivas atividades, com base em dados específicos do órgão que detém a efetiva informação sobre a quantidade de licenças/afastamentos decorrentes da atividade laboral, além de estudos comparativos, tudo submetido a ampla publicidade.



    8. As estatísticas de segurança e saúde ocupacional, bem como os números relativos à concessão de benefícios previdenciários e acidentários concedidos segundo os Capítulos da Classificação Internacional de Doenças - CID-10 e a estrutura da CNAE 2.0 estão acessíveis no site da Previdência Social que reúne as informações desde o ano de 2008



    9. Ao contrário do alegado pela impetrante, a periculosidade da atividade em si não é o único elemento a ser considerado, devendo ser consideradores fatores como gravidade, frequência de acidentes e doenças laborais e custo para a Previdência.



    10. Ao entendimento do STJ, “não cabe ao Poder Judiciário corrigir eventuais distorções na distribuição da carga tributária, redefinindo alíquotas destinadas pelo legislador a determinados segmentos econômicos, à guisa do resguardo do princípio da isonomia. Tal postura implicaria na indevida assunção, pelo Judiciário, do papel de legislador positivo, contrariamente à repartição dascompetências estabelecida na Constituição Federal.” (AgRg no REsp 1418442/RS).



    11. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXV; 150, I, II; 195, I, alínea “a”; 201, I, §10º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente